Tribunal: TJBA
Processo: 8042538-05.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042538-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HUGO DAVID CIRINO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): TALES PITAGORAS MELO SANTOS, IGOR DOS SANTOS DIAS IMPETRADO: 1ª VARA DO JURI E EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE ILHEUS - BA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso em 22/11/2023, mediante o cumprimento de mandado prisional expedido desde 19/12/2022, tendo a polícia conseguido localizar o paciente em um endereço até então desconhecido, após informações coletadas por denúncias anônimas, quando o paciente estava em posse de arma de fogo de uso restrito, munições, e numerosos celulares e notebooks. 2. Realizada a audiência de instrução, com oitiva de várias testemunhas, em 14/05/24 o paciente foi pronunciado, para ser submetido a Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Brenno Fontes Silveira Carvalho e art. 121, §2º, incisos II e IV, C/c art. 14, II, todos do Código Penal, em relação à vítima Michelle Fontes Silveira. 3. Presentes indícios de autoria e materialidade do delito de homicídio atribuído ao paciente. 4. Analisando o contexto probatório produzido até o momento, não merece acolhimento a alegação de inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, pela necessidade de preservação da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, especialmente devido ao risco de reincidência criminosa, em razão de o paciente ter sido preso em endereço não informado ao juízo, portando arma de fogo de uso restrito, o que indica a sua predisposição para emprego de violência como forma de solução de desavenças e de uso da liberdade para distanciamento da persecução penal. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que não cabe a substituição da preventiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que se revelam insuficientes neste caso, diante da gravidade das condutas praticadas, das circunstâncias específicas do caso e da periculosidade concreta do agente, conferindo risco à ordem pública eventual soltura do paciente no momento. 6. Por fim, ainda que comprovadas, as condições pessoais favoráveis do paciente, sustentadas pelos impetrantes, as mesmas, por si sós, “não são óbice à decretação da prisão preventiva, mormente quando preenchidos os requisitos ensejadores” (STJ, AgRg no RHC n. 194.311/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 7. Ordem CONHECIDA e DENEGADA. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8042538-05.2024.8.05.0000, do Juízo de Direito da 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, impetrado em favor do paciente HUGO DAVID CIRINO DOS SANTOS, apontando como autoridade impetrada o digno Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.